Tribunal: TJPA
Processo: 0824493-21.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824493-21.2017.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
- QUITAÇÃO DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUEM DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE 1º GRAU.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de Apelação interposto, porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A,
acolheu a preliminar para reconhecer a carência do direito de ação, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC (id. 3551975).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 3551977), após síntese dos fatos, alega que não deu causa a propositura da presente demanda, motivo pelo qual não deve ser mantida sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na base de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 4º, III, do CPC/15.

Aduz que quem deve pagar honorários de sucumbência é o apelado, pois ingressou com uma ação sem sentido, com base apenas num erro interpretativo seu quanto à notificação recebida.

Requer, destarte, o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada com o afastamento da sua condenação em custas, honorários advocatícios e ônus sucumbenciais.

O recorrido em suas contrarrazões recursais pugna pela manutenção da sentença integralmente (id. 3551982).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso, pelo que passo a sua análise.

A controvérsia recursal cinge à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em favor dos representantes da parte autora.

O princípio da causalidade preconiza que
"aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com as despesas deles decorrentes".
(AgRg no AREsp 666.256/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015).

Nessa linha é a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)".
(NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 273).

À luz de tais fundamentos, é de se reconhecer que cabe apenas à parte que deu causa à ação a obrigatoriedade de arcar com os ônus processuais, como o pagamento das despesas e honorários advocatícios.

No caso dos autos, a parte autora/apelada ingressou com a ação anulatória de ato administrativo c/c ação declaratória de inexistência de relação jurídica diante da notificação
para cobrança de débitos.

Infere-se do contido nos autos que a pretensão formulada pelo banco autor está relacionada à declaração de inexistência de relação jurídica material entre ele e o DETRAN, que estaria lhe exigindo o pagamento de taxas, multas e despesas que seriam de responsabilidade do devedor fiduciário do automóvel descrito na inicial.

Dessa forma, tendo em vista que, ao tempo da propositura da demanda, a pretensão da parte autora/apelada era legítima, ante a cobrança de débitos pela ré/apelante mesmo diante da alegação de
inexistência de relação jurídica material entre eles
, deve esta arcar com os ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade, conforme acima exposto.

Ademais, nos termos do §10 do art. 85 do CPC,
"nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

Nesse sentido, com nossos grifos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - QUITAÇÃO DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Conforme dispõe o princípio da causalidade, deve arcar com as despesas do processo e honorários de sucumbência aquele que deu causa à instauração da demanda. O momento adequado para se verificar o responsável pela instauração da demanda é o de sua propositura. Se a ação de busca e apreensão foi ajuizada em razão da inadimplência do requerido, tem-se que este deu causa à propositura da ação, devendo, então, arcar com os ônus da sucumbência. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.112672-3/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2021, publicação da súmula em 03/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - DÉBITO AUTOMÁTICO - NÃO REALIZAÇÃO - INÉRCIA DEVEDOR - PAGAMENTO INTEGRALIDADE DÍVIDA - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESNECESSIDADE - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Havendo irregularidade quanto ao débito automático de parcela do contrato com garantia de alienação fiduciária, deve o devedor diligenciar em proceder com o pagamento junto ao credor ou, até mesmo, depositar o valor em Juízo, sob pena de responder pelos encargos moratórios em virtude sua inércia. O Decreto-Lei 911/1969 dispõe sobre a necessidade de quitação de todo o débito referente à relação de direito material (contrato), parcelas vencidas e vincendas, não se incluindo o pagamento de custas e honorários advocatícios para fins de restituição do bem em caso de sua apreensão. Conforme o princípio da causalidade, deve arcar com as despesas do processo e honorários de sucumbência aquele que deu causa à instauração da demanda. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.593772-5/003, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 26/08/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO NA VIA EXTRAJUDICIAL, APÓS AJUIZADA A DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL PELO CREDOR - RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÌCIOS - IMPOSIÇÃO AO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DEMANDA INSTAURADA EM VIRTUDE DA CONDUTA DO RÉU - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - NECESSIDADE.

- Pelo princípio da causalidade, deve arcar com as custas e despesas processuais, e bem assim com os honorários advocatícios, à parte responsável pela instauração da demanda.

- Aquele que, deixando de cumprir obrigações assumidas em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, dá causa ao ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-lei n.º 911/69, e, no curso da demanda, promove, com concordância do credor, a quitação do débito na via extrajudicial, deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais decorrentes da extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente de interesse processual. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.022036-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2018, publicação da súmula em 22/05/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima,

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022